Tribunal: TJDFT
Processo: 0703469-63.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Na espécie, a empresa ré/embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, sob a alegação de que todos os comprovantes foram juntados antes da sentença (ID 18425340) e nos embargos de declaração (ID 18425350), a fim de comprovar que não há nenhum débito remanescente referente ao termo de distrato firmado com a autora/embargada. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir o vício apontado.

3. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação, não tendo o embargante logrado apontar qualquer vício na decisão colegiada, pois os comprovantes bancários de ID18425360, ID18425361, ID18425362, ID18425363 e ID18425364 não foram apresentados na petição de ID 18425340 e nos embargos de declaração (ID 18425350), mas tão somente na peça recursal, tal como mencionado no item 7 do acórdão.

4. Assim, verifica-se que todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, concluindo-se, no item 11, que “ ́[...] a empresa ré/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II do CPC), porquanto não juntou aos autos qualquer comprovante bancário que pudesse demonstrar o pagamento de outros valores além daqueles alegados pela demandante, a fim de verificar a quitação integral do distrato.”. Logo, não há que se falar em omissão do julgado.

5. Se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção – pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos – e, expondo os seus fundamentos, revela ao jurisdicionado a decisão tomada.

6. Assim, observa-se, na espécie, que a parte embargante não logrou apontar qualquer defeito intrínseco na decisão colegiada, pois todas as teses suscitadas foram devidamente analisadas pelos julgadores, tendo sido enfrentadas e expressamente mencionadas no acórdão aquelas que poderiam infirmar a conclusão adotada na sentença.

7. Em última análise, se a ré/embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

9. Embargos conhecidos e rejeitados.